Tribunal: TJSP
Processo: 1021666-31.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundamentada em suposta reprodução indevida de conteúdos autorais em grupos do aplicativo Telegram, sem autorização, em violação ao direito autoral e de propriedade industrial. Pedido de responsabilização solidária da

Ementa:
DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundamentada em suposta reprodução indevida de conteúdos autorais em grupos do aplicativo Telegram, sem autorização, em violação ao direito autoral e de propriedade industrial. Pedido de responsabilização solidária da empresa Telegram e do corréu Victor Ferreira dos Santos, além da revisão dos honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a titularidade da marca "olhonavaga" e (ii) a responsabilidade civil do provedor de aplicação por conteúdo gerado por terceiros sem notificação judicial clara e específica.
III. Razões de Decidir
3. Reconhecimento da titularidade da marca "olhonavaga" em nome da autora, conforme documentação juntada aos autos.4. Ausência de individualização do conteúdo supostamente ofensivo inviabiliza a responsabilização da plataforma, conforme art. 19 da Lei 12.965/2014 e jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a titularidade da marca "olhonavaga" e fixar os honorários advocatícios em 10% do valor da causa no juízo de origem. Na instância recursal aplica-se o disposto no art. 86 do CPC/15 com a distribuição proporcional da sucumbência entre as partes em razão da reciprocidade de derrota e vitória das partes. Mantidos os demais capítulos da sentença.

Tese de julgamento: 1. A titularidade da marca deve ser reconhecida conforme documentação válida. 2.A responsabilidade do provedor de aplicação depende de notificação judicial clara e específica. 3. Os honorários advocatícios na origem devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa.
Legislação Citada:
Lei 12.965/2014, art. 19.
Código de Processo Civil, art. 85, §2o e §8o; art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, APL: 10146985420188260554, Rel. Rômolo Russo, j. 18/12/2018, 7a Câm. Dir. Privado.
STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1862739 RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 12/06/2023, 4a Turma.